Tribunal: TJSP
Processo: 1026786-77.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA) NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. TESE AUTORAL DE ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO ORIGINAL. GUARDA-CORPOS DA VARANDA. DISCREPÂNCIA ENTRE MATERIAIS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA) NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. TESE AUTORAL DE ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO ORIGINAL. GUARDA-CORPOS DA VARANDA. DISCREPÂNCIA ENTRE MATERIAIS UTILIZADOS. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.
2. Embora a inversão do ônus da prova seja matéria a ser deliberada em decisão saneadora, não há cerceamento de defesa quando a produção de outras provas é irrelevante para o resultado da demanda.
3. Tendo sido afastada a alegação de decadência em decisão saneadora e não tendo sido interposto o competente agravo de instrumento em tal oportunidade (art. 1015, II, do CPC), resta configurada a preclusão consumativa, não sendo cabível nova discussão em sede de apelação. Precedente do C. STJ.
4. O simples inadimplemento contratual, sem repercussão sobre os direitos de personalidade do contratante, não é apto a caracterizar abalo moral passível de indenização.